Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de execução por quantia certa (n. 0702761-95.2017.8.07.0001) iniciada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em março de 2017, em desfavor da empresa SP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, motivada pelo inadimplemento do prêmio (período de competência 30/04/2016) relativo ao contrato de seguro saúde, na modalidade PME – Pequena e Média Empresa, firmado entre as partes.
2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020, ou seja, há quase 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.